Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que buscou o atendimento pelo serviço público de saúde, mas se internou em hospital privado em razão da urgência e da necessidade para manutenção de sua vida. Argumenta que o Distrito Federal deve arcar com os custos de sua internação, uma vez que a internação na rede privada de saúde somente se mostrou necessária em razão da emergência apresentada na hora do atendimento e da negativa de transferência da paciente para leito de UTI na rede pública. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado a pagar os custos da sua internação. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame de eventual direito da parte autora de receber a quantia referente ao custo de sua internação em hospital privado desde 02 de janeiro de 2022 até a data de sua melhora clínica.

4. A princípio, cabe lembrar que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.

5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente público, ora recorrido, em 03/01/2022, às 11h50min, mas a paciente foi retirada do mapa de espera por leito de UTI em 08/01/2022 às 12h13min antes que tivesse sido disponibilizado o leito necessário para o seu tratamento.

6. Portanto, uma vez que foi deferida a tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção da autora na lista da central de regulação de leitos de UTI e consequente internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada” (ID 34328504), deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelos custos que a recorrente teve com a internação em hospital privado, a partir do momento da intimação do ente público, ou seja, a partir de 03/01/2022, às 11h50min.

7. Neste sentido, cumpre mencionar julgado recente da 3a. Turma Recursal: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).

8. Cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 03/01/2022 às 11h50min, até a data e horário da melhora clínica, 08/01/2022 às 12h13min.

9. No que se refere a eventual valor a ser pago, conforme decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), que F fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde", isto em procedimento administrativo e/ou judicial. (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10 No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1404839, 07019184020218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a arcar com as despesas hospitalares, apuradas do dia 03/01/2022 às 11h50min, até a data e horário da melhora clínica em 08/01/2022 às 12h13min, aplicando-se ao caso a tese definida no 1.033 do STF, discussão acontecerá por meio de por meio de procedimento administrativo ou judicial próprios.

11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.